Tribunal: TJDFT
Processo: 0729128-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729128-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO VARELA BRAZ AGRAVADO: NILCELIA AVELAR CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVANDRO VARELA BRAZ contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Execução De Título Extrajudicial no 0723226-34.2022.8.07.0007, que admitiu o processamento dos embargos à execução. Em suas razões (ID 49159254), a parte agravante requer o não conhecimento dos embargos à execução opostos pela parte ora agravada, por suposto erro grosseiro, porquanto os embargos teriam sido protocolados nos próprios autos da execução por simples petição e não distribuídos em autos apartados conforme artigo 914 e 915 do CPC. Instado a se manifestar quanto a preliminar de não conhecimento, o recorrente quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. Deflui-se dos autos que o agravante se insurge com a evidente pretensão de afastar a decisão que admitiu o processamento dos embargos à execução, estes regularmente distribuídos e autuados em apartado como EE no 0714249-31.2023.8.07.0003. Consultando os autos do EE no 0714249-31.2023.8.07.0003, denota-se que o agravante apresentou defesa, na qual suscitou o seu não conhecimento pelos mesmos motivos ora invocados, sendo objeto da decisão de ID 165993408, proferida recentemente em 20/07/2023. Logo, eventual insurgência contra a admissibilidade dos Embargos a Execução deve ser eventualmente objeto de recurso naquele feito, que sabidamente possui natureza jurídica de ação autônoma e incidental. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, e o faço com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator